Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-61.2008.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002561-61.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0033-76 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIA BELA VISTA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.427/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
AGROINDUSTRIA BELA VISTA LTDA - ME

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos autos de execução de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente, especialmente quanto à existência de inércia injustificada da parte exequente durante a tramitação do feito executivo, bem como a aplicabilidade da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (REsp 2.090.626/PR) e o art. 14 do CPC vedam a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4o, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, sendo necessário, portanto, aferir a prescrição intercorrente com base na legislação vigente à época dos fatos.

4. Inexistência de determinação judicial de suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015, bem como ausência de inércia injustificada da exequente após eventual suspensão.

5
. Reconhecimento de que não houve decurso do prazo prescricional de cinco anos conforme art. 206, § 5o, II, do Código Civil, afastando-se a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não se configura a prescrição intercorrente quando inexistente determinação de suspensão com base no art. 921, III, do CPC, tampouco se comprova inércia injustificada da parte exequente e fluência integral do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, II, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §§ 1o, 2o e 4o; Código Civil, art. 206, § 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., contra sentença (ID. 290770945 – Autos de Origem no 0002561-61.2008.8.11.0025), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra
AGROINDUSTRIA BELA VISTA LTDA – ME
, protocolado em ID. 64550424 - Pág. 12, na data de 17/11/2009.

Recebimento do cumprimento de sentença em ID. 64550424 - Pág. 39,
07/12/2009
.

SISBAJUD infrutífero, ID. 64550424 - Pág. 41,
17/05/2010
e em ID. 64550424 - Pág. 47,
28/08/2011
.

Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, ID. 64550424 – Pág. 48, 16/09/2011.

Em ID. 64550424 - Pág. 52, intimou-se a parte exequente para requerer o que
de direito, sob pena de extinção. Em ID. 64550424 - Pág. 53 a parte exequente requereu: “expedição de ofícios para a Delegacia da Receita Federal e DETRAN, para que esses órgãos respectivamente, (i) forneça a última declaração de renda, e (
ii
) forneça relação de veículos de propriedade da devedora”

RENAJUD infrutífero, ID. 64550424 - Pág. 62, 25/05/2012.

INFOJUD, ID. 64550424 - Pág. 63, 25/05/2012.

Em ID. 64550429 - Pág. 32, 26/08/2014, certificou-se o decurso do prazo para pagamento de diligências pendentes.

Em ID. 64550429 - Pág. 36, 10/12/2014, determinou-se a intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Em ID. 64550429 - Pág. 40, 21/01/2015 a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi indeferido em ID. 64550429 - Pág. 43, 04/07/2017.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, ID. 64550429 - Pág. 48.

Equivocadamente o feito foi extinto sem resolução do mérito, conforme ID. 64550429 - Pág. 53, contudo referida sentença foi reformada determinando o retorno dos autos, conforme ID. 64550433 - Pág. 1, 13/06/2018.

Em ID. 64550433 - Pág. 21 a parte exequente requereu novo SISBAJUD, 10/08/2018.

A decisão de ID. 64550434 - Pág. 5 deferiu dentre outras diligências o pedido da parte exequente, 02/10/2020.

RENAJUD infrutífero, ID. 64550434 - Pág. 7, 10/11/2020.

SISBAJUD infrutífero, ID. 64550434 - Pág. 8, 10/11/2020.

INFOJUD, ID. 109521990 - Pág. 1, 09/02/2023.

Em ID. 112073899 - Pág. 1 a parte exequente indicou que “...Observa-se as vastas tentativas desse demandante em perseguir os bens do devedor, sendo que até a presente data não obteve sucesso na localização de bens passíveis de penhora” e requereu: “requer a aplicação do instituto da SUCESSÃO PROCESSUAL com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, quais sejam: ANTÔNIO APARECIDO PINTO CPF 393.689.989-49 Endereço: Rua Governador Fernando Correa da Costa, s/no, Setor Industrial, Juína-MT IVAR JOSÉ PEDROTTI CPF 502.240.260-20 Endereço: Rua Porto Alegre, no 05, Módulo 03, Juína -MT”

O que foi indeferido em ID. 139984034 - Pág. 2.

SNIPER, ID. 159187041.

Novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ID. 159400409 - Pág. 1.

Em ID. 167879303 - Pág. 1 foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar a respeito da eventual prescrição intercorrente, o que foi atendido pela parte em ID. 170336557 - Pág. 1.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

a) Da prescrição intercorrente e do respectivo prazo para o seu reconhecimento.

A questão central dos autos reside na análise da prescrição intercorrente e da postura da parte exequente ao longo do processo.

Estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No mesmo sentido, o Art. 206-A, do Código Civil: "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão".

Desta forma, quando se trata de título executivo, seja extrajudicial ou judicial, se o titular do direito, não iniciar o cumprimento dentro do prazo estabelecido para a ação principal, conforme a Súmula 150 do STF, a pretensão executiva estará prescrita.

Por outro lado, a prescrição na modalidade intercorrente ocorrerá durante a fase executiva (ou cumprimento de sentença) se, durante o período prescricional, o credor não localizar o devedor ou, mesmo localizando-o, não encontrar bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.

Esse prazo de prescrição, vale ressaltar, é o mesmo da pretensão original.

Em termos mais simples, a prescrição intercorrente extingue a pretensão de cobrança do crédito, ocorrendo durante o processo executivo quando o devedor ou bens penhoráveis não são encontrados dentro do prazo de prescrição da pretensão original.

De fato, seja em execução de título judicial, extrajudicial, ou em incidente de cumprimento de sentença, uma vez ordenada a citação ou intimação do executado, se o devedor não for localizado ou se não houver bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano. Durante esse período, a prescrição não corre, conforme previsto no art. 921, III, e §1o, do CPC.

Essa suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, contudo, começa automaticamente a partir da data em que o credor toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, conforme previsto no art. 921, §4o, do CPC.

Além disso, independentemente de petição do credor ou de pronunciamento judicial, ao término do prazo de um ano de suspensão, o prazo prescricional começa a correr automaticamente.

Esse foi exatamente o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que obriga as instâncias inferiores a segui-lo, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Confira-se:

Essa suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido. Além disso, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional. (STJ - REsp Repetitivo no 1.340.553/RS Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018
DJe
de 16.10.2018).

A aplicabilidade do REsp 1.340.553 à esfera cível foi explicitada pelo Legislador a partir da Lei 14.195/21, que inclusive deu nova redação aos parágrafos do art. 921, do CPC, para alinhar a norma ao precedente.

Nesses termos, peço vênia para transcrever a justificativa à Emenda, de autoria do Deputado Marco
Bertaiolli
, que originou a nova redação do artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC):

“A prescrição é instituto jurídico vocacionado à necessária estabilização das relações sociais, e a uniformização entre o prazo da prescrição intercorrente e o da pretensão positiva gera maior previsibilidade e positiva a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pela qual 'prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação' (Súmula no 150).

Os §§1o e 2o seguem a linha do quanto julgado no bojo do Recurso Especial
Resp
no 1.340.553-RS, a respeito de execuções fiscais, pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, em que se pacificou que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (Informativo no 635, de 9 de novembro de 2018).

Os §§3o e 4o, no mesmo sentido, positivam entendimento sagrado no mesmo julgado, pelo qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

b) Da desnecessidade de se apurar inércia do credor ou morosidade escusável da máquina judiciária
.

Diante do exposto, é evidente que os novos dispositivos legais devem ser interpretados conforme a tese fixada no recurso repetitivo mencionado. Assim, a prescrição intercorrente é aferida de maneira objetiva, sendo irrelevante apurar se houve inércia
doexequente
ou morosidade da máquina judiciária.

Em outras palavras, não importa se o exequente foi relapso, se deu o devido impulso ao processo, ou se tentou promover atos constritivos durante o período prescricional.

O entendimento antigo, que atribuía à inércia do credor, de forma subjetiva, a causa da prescrição intercorrente, foi superado. Reconhecendo um verdadeiro
turning
point (ponto de virada) no assunto, HUMBERTO THEODORO JUNIOR ensina, em recente doutrina, que a prescrição intercorrente deve ser analisada de maneira objetiva:

“Com efeito, para a nova e expressa disciplina normativa verificada a ausência de bens penhoráveis cabe ao juiz, de ofício, suspender a execução pelo prazo de um ano, durante o qual a execução ficará suspensa.

Ultrapassado esse limite, os autos serão arquivados se até então não surgirem bens a penhorar. Nessa altura, uma vez que o processo tenha permanecido sem manifestação do exequente durante um ano a contar do insucesso da citação ou da penhora, começará a correr '
ex
lege' a correr o prazo de prescrição intercorrente. Em nenhum momento a disciplina do CPC/2015 cogita de inércia culposa ou de abandono da causa pelo exequente. Parte, ao contrário, apenas da impossibilidade objetiva de penhorar bens do executado.

Portanto, tudo flui automaticamente no esquema legal. Não há necessidade de se apurar culpa ou razão para explicar a inercia processual. Tudo se analisa e avalia objetivamente em face da ocorrência de um processo arquivado e não reativado pelo exequente dentro do prazo estatuído em lei.

Fácil, em suma, é verificar que a opção do legislador não foi, na espécie, punir inercia culposa ou abandono da causa por parte do exequente. Apenas o decurso do tempo e a inercia processual foram por ele levados em consideração. Sua preocupação foi única e exclusivamente submeter a obrigação inserida num processo inviabilizado a um regime que não lhe confira a indesejável condição de imprescritibilidade prática”.

Excetuadas as situações em que há reconhecimento judicial de causas de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição, qualquer petição, por mais relevante que seja, não impede o cômputo do período prescricional nem evita o reconhecimento da prescrição.

Portanto, alegações do credor de que solicitou diligências ao juízo e não permaneceu inerte são completamente irrelevantes.

Da mesma forma, são irrelevantes as alegações de que a demora se deveu a culpa do Poder Judiciário.

Embora não se possa atribuir ao particular a demora relacionada à máquina judiciária, o processo não deve se prolongar indefinidamente. Cabe à parte interessada adotar as medidas necessárias para garantir a obtenção da prestação jurisdicional.

Portanto, embora se possa reconhecer que a máquina judiciária demorou na realização de certos atos processuais, como a expedição de mandados ou a realização de pesquisas, a situação dos autos configura, no máximo, uma mora judiciária escusável. Essa demora, não sendo absurda, resulta do excesso de trabalho devido ao grande volume de processos na vara e ofício.

Mesmo que a mora judiciária fosse considerada inescusável (absurda e anormal), o que não é o caso, o afastamento da prescrição intercorrente só ocorreria se, excluindo o tempo em que o processo ficou parado por culpa do Judiciário, o interregno prescricional não tivesse decorrido integralmente. No presente caso, isso não se verifica.

c) Da consumação da prescrição intercorrente no caso dos autos.

A prescrição intercorrente é instituto de ordem pública que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, conforme art. 487, inciso II, do CPC, devendo ser observada com rigor nas execuções, especialmente quando há inércia do exequente na prática de atos processuais essenciais à satisfação do crédito.

Conforme disposto no art. 921, § 1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis ou o próprio devedor, a execução deve ser suspensa por até 1 (um) ano.

Transcorrido esse período sem que a parte exequente promova diligências efetivas, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal.

No presente caso
, o prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. II do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.

Ademais, o cumprimento de sentença teve início com a distribuição em 17/11/2009, todavia, não foram localizados bens penhoráveis até a data atual.

Os autos demonstram que após as tentativas de constrição por meio de
SISBAJUD, RENAJUD
e outros sistemas eletrônicos entre 2010 e 2012, todas restaram infrutíferas (ID. 64550424 - Pág. 41, 47, 62, 63).

A exequente requereu a suspensão do processo por 90 dias (ID. 64550424 - Pág. 48, 16/09/2011) e, posteriormente, o processo enfrentou um período de inércia até nova manifestação.

Em 25/05/2012, constatou-se novamente a ausência de bens passíveis de penhora (ID. 64550424 - Pág. 62 e 63).

Diversos atos subsequentes, como o indeferimento de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 64550429 - Pág. 43, 04/07/2017),
e novas tentativas de bloqueios financeiros e buscas de bens entre 2018 e 2023, revelam atos meramente protocolares e sem efetividade prática.

O marco inicial da prescrição intercorrente, em consonância com o art. 921, III e § 1o do CPC, deve ser considerado a partir da última suspensão do processo, em 25/05/2012. Transcorrido o período de suspensão de um ano, o prazo prescricional iniciou-se automaticamente em 25/05/2013, findando-se em 25/05/2018, sem que tenha ocorrido qualquer ato capaz de interromper ou suspender novamente o curso prescricional.

Embora a parte exequente tenha demonstrado a realização de diligências esparsas, estas não configuraram uma busca coordenada, efetiva e contínua, mas sim atos formais sem resultados concretos. Tal postura, longe de atender aos princípios da efetividade e celeridade processual, evidencia uma atuação que não promoveu a satisfação do crédito.

A insistência em medidas que reiteradamente não geraram constrição patrimonial reforça a ausência de uma atuação ativa e produtiva para impulsionar o processo, gerando um prolongamento da execução sem avanço concreto.

Dessa forma, o curso processual ficou limitado a atos processuais formais e repetitivos, os quais não interromperam o prazo prescricional. Sem a realização de medidas constritivas efetivas, não há como suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada deixa claro que a prescrição intercorrente decorre objetivamente do decurso do tempo sem êxito na localização de bens, independentemente de diligências que se revelem meramente protocolares

Assim, o conjunto dos atos praticados
evidencia
que o exequente, ainda que não completamente inerte, não tomou medidas eficazes para efetivar o cumprimento do título, consolidando o decurso do prazo prescricional em favor do executado.

Destaca-se que o simples protocolo de petições e a realização de consultas infrutíferas aos sistemas eletrônicos não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme consolidado entendimento doutrinário e normativo.

Portanto, em face da ausência de constrição patrimonial efetiva no prazo legal e considerando a inércia prolongada da parte exequente, a extinção da execução pela prescrição intercorrente se impõe como medida necessária à observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, a prescrição intercorrente é medida que se impõe no presente caso, uma vez que não é possível admitir a perpetuação indefinida da execução, com o consequente cerceamento do direito de defesa do devedor e a violação ao princípio da segurança jurídica.

A busca efetiva do credor pela satisfação do crédito deve ocorrer de maneira diligente e célere, promovendo todas as medidas necessárias à conclusão do feito EM TEMPO HÁBIL.

Dessa forma, esgotados todos os meios razoáveis para a localização do executado e diante da ausência de bens penhoráveis, torna-se imperiosa a extinção do processo executivo por força da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, para que não se eternize uma relação jurídica que não encontra mais subsídios legais para subsistir.

III - DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da
prescrição intercorrente
.

Sem custas e honorários, conforme disposto no art. 921, §5o, do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 290771890), a parte recorrente sustenta
que
o processo não permaneceu parado, sem que o Apelante promovesse o andamento do feito, não podendo ser penalizado com a extinção anômala ante o reconhecimento de prescrição intercorrente
.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID. 291837363
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
AGROINDUSTRIA BELA VISTA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O ponto central das razões recursais reside na alegação de que a paralisação do processo decorreu de fatores alheios à vontade do exequente, relacionados à própria morosidade da máquina judiciária, o que tornaria inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A parte apelante argumenta que sempre impulsionou o feito, comparecendo aos atos processuais e requerendo medidas viáveis ao prosseguimento da execução, inclusive diligências para localização de bens do devedor. Sustenta que o processo permaneceu inerte por falta de infraestrutura do Poder Judiciário e não por culpa da parte credora.

Pois bem.
A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da
prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No presente caso,
o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais se iniciou
em
17
/
11
/200
9
(ID.
290770943 - Pág.
12/
16
)
, com diversas tentativas de localização de bens e do executado, bem como expedição de certidões negativas e bloqueios ao longo dos anos.

Em 01/08/2017, a exequente manifestou nos autos requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para proceder a busca de bens do devedor em âmbito administrativo
(ID.
290770944 - Pág. 48
). O pedido foi indeferido,
e o feito foi declarado extinto por
“não
estar demonstrando interesse na continuidade do trâmite processual destes autos
”
(ID.
290770944 - Pág. 53
/57).

Irresignada,
a exequente interpôs recurso de Apelação Cível (ID.
290770944 - Pág. 5
8/63),
que, por sua vez, foi provido por unanimidade pela egrégia Quarta Câmara de Direito Privado sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges (ID.
290770945 - Pág. 7
/15), reformando-se a sentença
a fim de afastar e extinção sem resolução de mérito, e viabilizar o prosseguimento da ação.

Após o retorno dos autos
à instância de origem, o feito seguiu seu regular processamento sem qualquer determinação de
suspensão formal com base no art. 921, III, do CPC/2015
.

Assim,
não há que falar em
prescrição intercorrente
pel
a redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Noutro diapasão
, é mister destacar
que
o prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. II do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
.

Sob esse contexto, ainda que se aplique
nova redação dada ao art.
921, §4o,
pela
Lei no 14.195/2021,
tendo em vista que a norma entrou em vigor somente
em 27/08/2021
, é evidente que não houve o
decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição quinquenal
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025